Tribunal: TJES
Processo: 0000884-11.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00884
-
11
.20
2
2
.8.08.00
50

APELANTE: ADEMILSON POLICARPO VITORINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO REJEITADA.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. ART. 5º, XI, PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Havendo a informação de que o agente guardava
armas
, com destinação mercantil, em sua residência, verifica-se o estado de manifesta flagrância, sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes milicianos estivessem de posse do competente mandado de busca e apreensão ou tivessem a autorização do acusado, tendo em vista se tratar de crime permanente
.
Preliminar rejeitada.

2.
C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade do delito imputado ao apelante, quais sejam, o Auto de Apreensão de fl. 14, e o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 89/92. Já a autoria foi atestada por meio da prova oral colhida em juízo, com destaque para os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que apreenderam o armament
o, não havendo que se falar em absolvição.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-11.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON POLICARPO VITORINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00884
-
11
.20
2
2
.8.08.00
50

APELANTE: ADEMILSON POLICARPO VITORINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO REJEITADA.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. ART. 5º, XI, PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Havendo a informação de que o agente guardava
armas
, com destinação mercantil, em sua residência, verifica-se o estado de manifesta flagrância, sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes milicianos estivessem de posse do competente mandado de busca e apreensão ou tivessem a autorização do acusado, tendo em vista se tratar de crime permanente
.
Preliminar rejeitada.

2.
C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade do delito imputado ao apelante, quais sejam, o Auto de Apreensão de fl. 14, e o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 89/92. Já a autoria foi atestada por meio da prova oral colhida em juízo, com destaque para os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que apreenderam o armament
o, não havendo que se falar em absolvição.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00884
-
11
.20
2
2
.8.08.00
50

APELANTE: ADEMILSON POLICARPO VITORINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEMILSON POLICARPO VITORINO,

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechada, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Recurso interposto
às fls.
225
/
239
,

p
ugnando
a Defesa
preliminarmente

pela
nulidade das provas apreendidas nos autos, por infração ao princípio da inviolabilidade de domicílio.
No mérito, pleiteia sua absolvição.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5298779
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Conheço do recurso eis que
foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Consta no caderno processual, que no dia 31 de maio de 2022, por volta de 18h
10
min, na Rua Augusta, (pr
ó
xi
m
o a fábrica de Ipanemas), no Bairro Vale do Sol, nesta Co
ma
rca de Viana/ES, o denunciado mantin
h
a sob sua guarda 01 (uma) espingarda, Marca Maverick preta, calibre .12, n
ú
mero de série raspado, além de 02 (dois) cartuchos co
m
balote intactos, Marca CBC, calibre .12, tudo sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que na data dos fatos, os policiais rnilitares r
e
ceberam informação de u
m
morador do bairro, que solicitou sigilo de que o acusado
m
anuseava a arma supra
m
encionada em frente ao portão de sua casa, sendo relatado, ainda, que tal pessoa e conhecida por atuar no tráfico de drogas na região.

Em face da prática delitiva, o Apelante fora processado perante a 2ª Vara da Infância e Juventude de Serra/ES, vindo a ser julgada procedente a Representação nos moldes já delineados.

Diante de tais informações, a equipe de policiais prosseguiu até ao local mencionado, tendo visualizado o denunciado, momento em que deram voz de abordagem.

Ato contínuo, franqueou a entrada deles no imóvel onde o armamento se encontrava, cedendo a chave, sendo encontrada a arma e os cartuchos pelos policiais no banheiro da residência.

Desta feita, restam amplamente evidenciadas a MateriaIidade e a Autoria pelo Boletim Unificado no 47953765 de fls. s/nº, Auto de Apreensão no 04.3.27049/2022 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, além das contundentes declarações constantes nos autos.

Assim agindo, o denunciado ADEMILSON POLICARPO VITORINO incorreu nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei no 10.826/03.

Pois bem.

Sustenta a defesa que houve nulidade no processo, uma vez que o seu decurso foi impulsionado por provas que seriam ilícitas, vez que obtidas após o ingresso sem mandado judicial de Policiais Militares na residência do apelante, o que supostamente configuraria violação de domicílio, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Carta Magna.

No entanto, tal pleito não merece guarida, eis que
compulsando os autos, observo que consta narrativa firme e harmônica dos Policiais Militares, tanto em sede de Inquérito Policial, como em juízo, informando acerca do recebimento de denúncias por parte de moradores do local de que o ora recorrente (nomeado expressamente) estaria manuseando arma de fogo e efetuando disparos em via pública.

Como bem salientou o Promotor de Justiça,
a
o realizarem a abordagem do acusado, o acusado inicialmente negou os fatos bem como informando endereço falso, mas após insistência dos agentes públicos, o réu confessou que estava guardando uma arma de fogo e franqueou o acesso dos Policiais Militares à sua residênci
a.

É certo que, a entrada no domicílio nestes termos, tem amparo legal. Conforme dispõe o artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso XI aduz que a residência é asilo inviolável,
porém em caso de flagrante delito se faz dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio
.

Registre-se que não consta dos autos que houve arrombamento ou escalada por parte dos policiais para o ingresso no imóvel, mas que adentraram utilizando a chave da porta, o que corrobora o alegado pelos militares. Há de se destacar também que os indícios do armazenamento de arma de fogo no local constituem fato que autoriza a busca domiciliar, nos termos do artigo 240, §1º, inciso “d”, do Código Penal, uma vez que existiam fundadas razões para a realização de apreensão de material bélico no local, conforme relatado pelos Policiai
s.

Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, eis que a diligência policial não decorreu de mera suspeita.

Em casos que tais, a jurisprudência deste eg. Tribunal, assim se manifesta:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOTO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR SUSCITADA. RECURSO DEFENSIVO:
1. NULIDADE DA APREENSÃO DAS DROGAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. ART. 5º, XI, CRFB. AFRONTA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES.
AÇÃO INICIAL DA POLÍCIA AMPARADA POR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DA ABORDAGEM DA POLÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA E/OU RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE AS CONDUTAS. 3. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PREVALENTES SOBRE AS ELENCADAS NO ART. 59, CP. 4. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR SUSCITADA. RECURSO DEFENSIVO: 1. Por ser o tráfico de drogas delito classificado como permanente,
é permitido à autoridade policial ingressar na residência sem prévio mandado judicial, desde que haja fundadas razões para tanto
. No caso em tela, a polícia estava guarnecida por mandado de busca e apreensão em face do acusado, para endereço diverso e, após lograr êxito em encontrar arma de fogo no automóvel do recorrido e relatado pelo mesmo que havia outra arma de fogo em sua residência, sendo fornecido o endereço, justificada está a condução de todos ao local, resultando na apreensão de instrumentos e drogas. Inexiste, portanto, ilegalidade na ação policial, que encontra ressalva expressa no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2. A incidência do princípio da consunção somente se justifica quando configurado relação de dependência e/ou meio e fim entre as condutas criminosas perpetradas pelo acusado, o que não se verifica no caso em tela. Reconhecimento dos crimes tipificados nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03 de forma autônoma. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se manifestado sobre a preponderância dos elementos expostos no art. 42 da norma (Lei nº 11.343/06) sobre aqueles especificados no art. 59 do Código Penal, merecendo incremento a pena base do réu em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, levando em conta a natureza, diversidade e quantidade de drogas encontradas em sua residência. Pena base arbitrada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, resultando em apenamento após o concurso material com os demais crimes em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão; 01 (um) ano de detenção e 670 (seiscentos e setenta) dias multa, em regime inicial fechado. 4. Recurso da defesa conhecido e improvido e recurso do Ministério Público conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 050180053618, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 19/08/20
19)

Por fim, insta salientar que o precedente suscitado pela Defesa, é meramente orientador, não se tratando de precedente vinculante.

Cumpre repisar também que a jurisprudência confere relevante valor probatório, bem como presunção de idoneidade, aos depoimentos prestados por agentes policiais, não havendo motivo para infirmar suas declarações quando, tal como no presente caso, se mostram coesas entre si e harmônicas com os demais elementos probatórios coletados no bojo dos autos.

Assim, entendo não haver que se falar em violação de domicílio e ilicitude das provas produzidas no presente caso, razão pela qual rejeito a preliminar defensiva.

Pleiteia, ainda, a absolvição do apelante alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da
materialidade
do delito imputado ao apelante, quais sejam, o Auto de Apreensão de fl. 14, e o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 89/92.

Já a
autoria
foi atestada por meio da prova oral colhida em juízo, com destaque para os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que apreenderam o armamento, tendo o Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena asseverado que:

“
[...] que estavam em patrulhamento pelo Bairro Vale do Sol, quando um morador parou a viatura e lhes deu informações acerca de um outro morador, da mesma rua, manuseava arma de fogo em via pública, e inclusive efetuava disparos; que o morador disse o nome do acusado; que a guarnição conhecia o acusado por seu envolvimento com o tráfico de drogas local; que prosseguiram o patrulhamento, quando se depararam com o acusado; que realizaram a abordagem ao acusado e o questionaram sobre a denúncia; que inicialmente o acusado mentiu sobre o local onde morava e sobre a existência da arma de fogo; que insistiram em razão da denúncia e o acusado acabou por confessar a situação, dizendo que guardava a arma para amigos; que o acusado os levou até a residência e exibiu o local em que guardava a arma; que o SD Waleson encontrou a arma em cima de uma laje de banheiro; que já realizaram conduções do acusado por tráfico de entorpecentes [...]”

No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Militar Waleson Rodrigues Ferreira, que afirmou:

“
[...] que em patrulhamento pelo Bairro Vale do Sol, receberam informações de um morador, de que o acusado Ademilson, já conhecido das guarnições pelo envolvimento com o tráfico de drogas, manuseava uma arma de fogo em via pública; que se depararam com o acusado na rua e o abordaram; que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; que indagaram o acusado acerca da denúncia que versava sobre a arma de fogo; que inicialmente o acusado mentiu sobre o local onde morava e sobre a existência da arma de fogo; que insistiram em razão da denúncia e o acusado acabou por confessar a situação, o que surpreendeu a guarnição; que inicialmente o acusado disse que guardava a arma para alguém, depois disse que sua mulher ficava na casa com vários homens e a arma pertencia a eles; que o acusado estava com a chave da casa, abriu a porta e a equipe encontrou a arma de fogo em cima do banheiro, com duas munições do mesmo calibre; que foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido ao DPJ; que o acusado é conhecido do depoente há bastante tempo, em razão de conduções pelo tráfico de drogas; que o acusado atua como “dono do plantão” do tráfico de drogas; que perguntado se exibiram mandado de busca e apreensão ao acusado, respondeu que não; que o acusado autorizou a entrada da guarnição na residência; que perguntado se existe algum áudio, vídeo ou documento que comprova a autorização, respondeu negativamente. [...]”

Dessa forma, entendo que restou sobejamente demonstrada a ocorrência do delito imputado ao réu, não havendo margem para se falar em sua absolvição por insuficiência probatória.

Nessa senda, a meu ver, no caso em tela, não há que se falar em
reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)